Tribunal: TJMT
Processo: 1015695-62.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015695-62.2021.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão, Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EDINEI RONQUE - CPF: 730.400.531-91 (ADVOGADO), NIZE ASVOLINSQUE PEIXOTO - CPF: 355.942.921-87 (AUTOR), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. O 1o VOGAL (DES. LUIZ CARLOS DA COSTA) NÃO LANÇOU VOTO.

EMENTA

AÇÃO RESCISÓRIA – DESCONSTITUIÇÃO DE ACÓRDÃO – RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO – ARTIGO 9o DO DECRETO N. 20.910/1932 – AÇÃO DE COBRANÇA – VIOLAÇÃO MANIFESTA DA NORMA JURÍDICA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE AFRONTA DIRETA – OFENSA À COISA JULGADA – INEXISTÊNCIA – UTILIZAÇÃO DA MEDIDA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPROCEDÊNCIA.

A Ação Rescisória é meio processual que tem a finalidade de reparar imperfeição cometida em decisão de mérito transitada em julgado, que seja de tal monta que desconsidere a segurança tutelada pela coisa julgada.

O entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça sobre a questão está no sentido de que o prazo prescricional, para o ajuizamento da ação de cobrança, interrompido em decorrência da impetração de mandado de segurança, será computado pela metade e tem o reinício de sua contagem a partir do trânsito em julgado (artigo 9o, Decreto n. 20.910/1932).

A rescisão da decisão, com base na violação manifesta da norma jurídica (inciso V, art. 966/CPC), pressupõe a demonstração, de plano, da ocorrência da alegada ofensa ao texto legal indicado, pois a afronta deve ser direta, frontal e evidente.

Quando a decisão que se pretende rescindir não desrespeitou quaisquer das funções da coisa julgada, pois não decidiu, outra vez, questão abrangida pela imutabilidade (efeito negativo), tampouco contrariou questão principal decidida anteriormente (efeito positivo), não há se falar em ofensa à coisa julgada que motive o ajuizamento da ação rescisória.

A ação rescisória não pode ser usada como sucedâneo recursal, conforme entendimento do STJ.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL

Egrégia Turma,

Trata-se de Ação Rescisória proposta por Nize Asvolinsque Peixoto, contra o Estado de Mato Grosso, com vistas a rescindir o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, de relatoria do Juiz de Direito Convocado, Dr. Edson Dias Reis, membro da Câmara Temporária presidida pela Des.a Maria Aparecida Ribeiro, no Recurso de Apelação Cível (RAC) n. 1003106-74.2017.8.11.0001, com fundamento no artigo 966, incisos IV e V, do Código de Processo Civil (CPC).

A Requerente alega que o acórdão rescindendo, ao acolher os Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso e atribuir-lhes efeitos infringentes, para reconhecer a ocorrência de prescrição da pretensão aduzida na ação de cobrança, ofendeu a coisa julgada e violou manifestamente norma jurídica e, por isso, deve ser invalidado.

Ao final, requer a procedência da ação, a fim de que o Acórdão apontado seja rescindido para prolação de novo julgamento, nos termos do artigo 968, I, do CPC, e, por conseguinte, seja afastado o reconhecimento da prescrição, para que a requerente receba todas as diferenças salariais do período de 01/12/2005 a 01/04/2008, devidamente atualizadas.

As custas da ação e o depósito do artigo 968, II, do CPC, foram devidamente recolhidos (ids. 100224510 105828967).

O Estado de Mato Grosso apresentou contestação, na qual suscitou a preliminar de inadequação da via eleita, pelo não cabimento de ação rescisória no caso, e, no mérito, pugnou pela improcedência da ação.

A Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio da Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, manifestou pela ausência, no caso em tela, de hipótese ensejadora de intervenção do órgão como custos legis.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto, Nize Asvolinsque Peixoto ajuizou a presente Ação Rescisória contra o Estado de Mato Grosso, com a pretensão de rescindir o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, de relatoria do Juiz de Direito Convocado, Dr. Edson Dias Reis, membro da Câmara Temporária presidida pela Des.a Maria Aparecida Ribeiro, no Recurso de Apelação Cível (RAC) n. 1003106-74.2017.8.11.0001, com fundamento no artigo 966, incisos IV e V, do Código de Processo Civil (CPC).

Denota-se dos autos que a Requerente propôs Ação de Cobrança em face do Estado de Mato Grosso (1003106-74.2017.8.11.0001), visando receber o crédito, devidamente atualizado, oriundo da conversão definitiva de sua aposentadoria proporcional em integral, direito reconhecido no Mandado de Segurança n. 319/2007 – Código 290060 (sentença de id. 99982471).

Inicialmente, o pedido da referida ação foi julgado procedente e o requerido condenado ao pagamento do montante devido à requerente desde 01/12/2015 a 01/04/2008, porque a conversão só foi efetivada em maio/2008 (sentença de id. 99976497).

O Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação e os autos foram remetidos a este E. Tribunal também em razão da remessa necessária (id. 99976495 - Pág. 79/88).

Em um primeiro momento, o recurso foi desprovido e a remessa necessária não foi conhecida, nos termos do acórdão de id. 99976495 - Pág. 114/124.

Diante disso, o ente federativo estadual opôs Embargos de Declaração, a fim de que fosse reconhecida a prescrição do crédito cobrado no caso, conforme preceito do artigo 9o, do Decreto 20.910/1932, que regula a prescrição quinquenal, cujo dispositivo estabelece o seguinte:
A prescrição interrompida recomeça a

correr

pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo.

A
requerente foi intimada para se manifestar sobre o recurso
(id. 99976495 - Pág. 165),
no entanto, o prazo decorreu
in albis
(certidão de decurso de prazo de id. 99976495 - Pág. 166).

Quando submetidos a julgamento perante a Câmara, os embargos de declaração foram acolhidos, conferindo-lhes efeitos infringentes, visto que a prescrição da pretensão descrita na petição inicial foi reconhecida. Eis a ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA - DIREITO RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA – PRESCRIÇÃO – INTERRUPÇÃO – RECOMEÇO DO TRÂNSITO EM JULGADO – PRAZO PELA METADE – ART. 9o DO DECRETO 20.910/32 – OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO - RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido.

2. Nos termos do art. 9o do Decreto 20.910/32, a prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data termo do respectivo processo.

3. “A impetração de mandado de segurança interrompe o prazo prescricional, de modo que, após o trânsito em julgado da decisão nele proferida, volta a fluir pela metade o prazo prescricional da pretensão de cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do writ. Precedentes”. (AgInt no AREsp 1594281/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 01/09/2020). Id. 99976495 - Pág. 170/174.

Nada mais sendo requerido, o referido Acórdão transitou em julgado no dia 18/11/2020, e contra ele Nize Asvolinsque Peixoto se
insurge, nesta ação rescisória, proposta em 27/08/2021, alegando afronta à norma jurídica e à coisa julgada.

De início, importante ressaltar que a preliminar de inadequação da via eleita, suscitada pelo Estado em sua contestação, confunde-se com o mérito da ação e, por isso, será com ele analisada.

Sabe-se que a Ação Rescisória é meio processual que tem a finalidade de reparar imperfeição cometida em decisão de mérito transitada em julgado, que seja de tal monta que desconsidere a segurança tutelada pela coisa julgada.

Para tanto, devem-se observar, de forma restritiva, os requisitos enumerados no artigo 966, do CPC, sendo necessária à coexistência dos pressupostos comuns a qualquer ação, bem como a comprovação do trânsito em julgado da sentença, decisão ou acórdão rescindendo.

As hipóteses para ajuizamento de ação rescisória são as seguintes:

Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV - ofender a coisa julgada;

V - violar manifestamente norma jurídica;

VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

Apesar de a Requerente alegar que o Acórdão Rescindendo violou norma jurídica, porque os embargos de declaração foram julgados sem que ela tivesse sido ouvida e, também, pelo motivo de a disposição do artigo 9o do Decreto n. 20.910/1932 ter sido mal interpretada, não é o que se extrai dos autos. Explico.

Quanto à alegação de que não foi ouvida antes do julgamento dos declaratórios, a razão não a acompanha, pois, como relatado acima (parágrafo em destaque), a parte embargada foi devidamente intimada para, querendo, apresentar manifestação quanto ao recurso interposto, porém, o prazo decorreu sem qualquer pronunciamento de sua parte.

Sabe-se que a ausência de prática de determinado ato processual, no prazo legal ou judicial estabelecido, traduz a perda do direito de manifestação pela configuração, nessa circunstância, do instituto da preclusão temporal.

Nesse sentido, para ratificar e esclarecer esse posicionamento, colaciono o seguinte julgado desta Corte Estadual:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE 10% DO VALOR DO DÉBITO PARA PRONTO PAGAMENTO DO VALOR DA EXECUÇÃO – APLICAÇÃO DO ART. 827 DO CPC – OBSERVÂNCIA – DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA (JUSTIÇA FEDERAL PARA A ESTADUAL) – CONVALIDAÇÃO POSTERIOR DOS ATOS DECISÓRIOS PELO JUÍZO COMPETENTE – PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL – PRELIMINAR DE PRECLUSÃO – AUSÊNCIA DE RECURSO – PRECLUSÃO CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A preclusão denominada temporal ocorre quando a parte não faz uso do prazo determinado para o exercício da faculdade processual, fazendo com que o fenômeno da preclusão opere seus efeitos.
Forte no art. 507 do CPC, é defeso à parte discutir no curso do processo questões já decididas sob as quais tenha se operado a preclusão. Tem o dispositivo, o intuito de disciplinar a perda do direito de discutir determinadas questões processuais, em razão do decurso do prazo para fazê-lo. (TJMT. RAI

10216570320208110000. Órgão Julgador: Terceira Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Dirceu dos Santos. Julgamento: 28/04/2021. Publicação: 04/05/2021) – negritei.

Veja que outro não é o entendimento já esboçado por esta Turma de Câmaras Reunidas de Direito Público e Coletivo:

AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRESCRIÇÃO AFASTADA NO DESPACHO SANEADOR EM RELAÇÃO ÀS SANÇÕES DE SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS, MULTA CIVIL E PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO – PRECLUSÃO DO TEMA – ACÓRDÃO QUE EM SEDE DE APELAÇÃO RECONHECEU A PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – CONDENAÇÃO POR ATO ÍMPROBO – IMPOSSIBILIDADE – AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – PRECEDENTES DO STJ – ART. 471 E 473 DO CPC/1973 – VIOLAÇÃO DE LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI – CARACTERIZAÇÃO – PROCEDÊNCIA.

A questão referente à prescrição foi afastada em decisão saneadora contra a qual não se insurgiu oportunamente o Ministério Público, operando-se, portanto, a preclusão temporal
, nos termos do art. 473 do CPC/1793.

(...) As matérias de ordem pública, tais como prescrição e decadência, podem ser apreciadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias. Todavia, existindo decisão anterior, opera-se a preclusão consumativa se não houver impugnação no momento processual oportuno. (...). (STJ - AgInt no REsp 1447224/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/2/2018, DJe 26/2/2018).

(AR 0152039-14.2014.8.11.0000. Órgão Julgador: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo. Relatora: Des.a Helena Maria Bezerra Ramos. Julgamento: 02/08/2018. Publicação: 08/08/2018) – Negritei.

Portanto, não pode a autora se valer do instituto da ação rescisória para reaver tema sobre o qual tivera a oportunidade de se manifestar, quando intimada, mas não o fez.

Nesse mesmo viés, não é possível alegar afronta aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, se ela mesma se manteve inerte quando intimada para se manifestar sobre as razões dos aclaratórios opostos pelo requerido naquela ocasião.

Cumpre destacar, ainda, que para a rescisão da decisão, com base na violação manifesta da norma jurídica (inciso V, art. 966/CPC), faz-se necessária a demonstração, de plano, da ocorrência da alegada ofensa ao texto legal indicado.

Além disso, a ofensa há de ser direta, frontal e evidente, tornando-se inoportuno reabrir a discussão para obter novo pronunciamento a respeito da matéria já decidida, independentemente da justiça do resultado.

Nesse sentido perfilho o seguinte julgado:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA.
ART. 966, V, DO CPC/15. VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMAS JURÍDICAS. AFRONTA DIRETA NÃO CONFIGURADA. UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. Segundo a firme jurisprudência do STJ,
a propositura de ação rescisória fundada em violação manifesta a norma jurídica somente se justifica quando a ofensa à norma for flagrante, cristalina, ou seja, quando a decisão rescindenda conferir interpretação manifestamente contrária ao conteúdo da norma. Precedentes.

2. Hipótese dos autos em que, de plano, afigura-se inadmissível a pretensão rescisória calcada no art. 966, V, do CPC/15,
porquanto a decisão rescindenda adotou interpretação razoável do arcabouço normativo incidente na espécie, afastando indenização por danos morais em razão de rescisão unilateral de promessa de compra e venda de imóvel "na planta".

3. Deveras, adotou o julgado uma interpretação possível para a hipótese fática em julgamento, sendo descabido questionar, na excepcional via da ação rescisória, se se trata da melhor interpretação; caso contrário, tratar-se ia a rescisória como instrumento de mera revisão da decisão impugnada, ou seja, autêntico recurso, com prazo estendido de dois anos. 4. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que a ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Precedentes. 5. Agravo interno não provido. (STJ. AgInt na AR: 6856 DF 2020/0269993-0. Órgão Julgador:

S2 – Segunda Seção. Relatora: Ministra Nancy Andrighi. Julgamento: 15/03/2022. Publicação: 17/03/2022) – Negritei.

A recorrente assevera, ainda, que, após o trânsito em julgado da decisão prolatada no Mandado de Segurança, que reconheceu seu direito de conversão da aposentaria proporcional em integral, propôs o cumprimento de sentença, a fim de receber o crédito advindo daquele reconhecimento.

Expõe que, naquela ocasião, o julgador entendeu que a via utilizada para cobrança não era a adequada, pois deveria a parte se valer da medida judicial correta para recebimento dos valores calculados como devidos, e informa que assim procedeu.

Diante disso, sustenta que o último ato do processo do Mandado de Segurança
n. 319/2007 – Código 290060
não foi o trânsito em julgado, ocorrido em 04/09/2013
,
mas sim o arquivamento daqueles autos, em 04/11/2015, logo, o que se deve aplicar ao caso é a parte final do artigo 9o, do Decreto 20.910/1932, que estabelece o recomeço da contagem da prescrição a partir
do último ato ou termo do respectivo processo.

Nesse ponto, mais uma vez, a razão não acompanha a requerente, pois o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça sobre a questão está no sentido de que o prazo prescricional, para o ajuizamento da ação de cobrança, interrompido em decorrência da impetração de mandado de segurança, será computado pela metade e tem o reinício de sua contagem a partir do trânsito em julgado do
writ
. Confira:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AJUIZAMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA. INTERRUPÇÃO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO DE COBRANÇA DE PARCELAS REMUNERATÓRIAS PRETÉRITAS. PROVIMENTO NEGADO.

1. É inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas em agravo interno, constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão consumativa.

2.
A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que a impetração do mandado de segurança interrompe a fluência do prazo prescricional, de modo que tão somente após o trânsito em julgado da decisão nele proferida é que voltará a fluir a prescrição da ação ordinária para a cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do writ. Precedentes.

3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ. AgInt no AREsp n. 1.742.892/SP. Órgão Julgador: Primeira Turma. Relator: Ministro Paulo Sérgio Domingues. Julgamento: 6/6/2023. Publicação: 20/6/2023) – negritei.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. ADICIONAL LOCAL DE EXERCÍCIO - ALE. PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra julgado publicado na vigência do CPC/2015.

II. Na origem, trata-se de Ação de Cobrança, ajuizada pela parte ora agravada contra a São Paulo Previdência - SPPREV e o Estado de São Paulo, objetivando o recebimento do Adicional Local de Exercício - ALE, referente ao período dos cinco anos anteriores à impetração do Mandado de Segurança Coletivo 0600592-55.2008.8.26.0053. A sentença, afastando a alegada prescrição do direito de ação, julgou procedente o pedido, "determinando o magistrado o pagamento das parcelas, observada a prescrição quinquenal, incidentes juros de mora, a partir da notificação no mandado de segurança coletivo", a qual, quanto à prescrição quinquenal, foi mantida pelo Tribunal a quo.

III.
No caso, o acórdão recorrido decidiu em harmonia com a jurisprudência do STJ, em hipóteses semelhantes, no sentido de que "a impetração do Mandado de Segurança interrompe a fluência do prazo prescricional, de modo que tão somente após o trânsito em julgado da decisão nele proferida é que voltará a fluir a prescrição da Ação Ordinária para cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do writ"
(STJ, REsp 1.807.123/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/06/2019). Nesse mesmo sentido: STJ, AgInt no REsp 1.908.638/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/03/2022; AgInt no REsp 1.927.786/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/07/2021; AgInt no REsp 1.895.168/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 19/05/2021; AgInt no REsp 1.888.689/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 07/05/2021; AgInt no REsp 1.885.575/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/02/2021; AgInt no REsp 1.892.824/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/12/2020; REsp 1.896.040/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/12/2020; AgInt no REsp 1.892.806/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/12/2020; AgInt no REsp 1.878.208/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/12/2020; AgInt nos EDcl no AREsp 1.572.667/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 16/10/2020; REsp 1.841.301/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 04/02/2020.

IV. Agravo interno improvido. (STJ. AgInt no REsp n. 1.903.518/SP. Órgão Julgador: Segunda Turma. Relatora: Ministra Assusete Magalhães. Julgamento: 7/12/2022. Publicação: 14/12/2022) – negritei.

Tendo em vista que o trânsito em julgado da decisão do Mandado de Segurança se deu em 04/09/2013, a requerente teria até 04/03/2016 para ajuizar a ação de cobrança, mas só o fez em 11/11/2017.

Logo, não existe sustentação para a tese de que o reconhecimento da ocorrência de prescrição, pelo acórdão do Recurso de Embargos de Declaração, interpretou de forma equivocada o artigo 9o do Decreto 20.910/1932, tampouco a de afronta à coisa julgada material, pois uma coisa é o direito de conversão da aposentadoria da requerente ter sido reconhecido pelo Mandado de Segurança impetrado, outra coisa é o tempo, previsto em lei, para o propositura da ação cabível para receber os valores que aquele direito lhe garantia receber.

Salienta-se que a ofensa à coisa julgada que fundamenta a propositura da ação rescisória é aquela que se caracteriza pela prolação de uma nova decisão sobre o mérito da mesma causa já julgada, observada a tríplice identidade (função negativa da coisa julgada), ou uma nova decisão que contraria, o que foi definido em outra demanda, onde deve-se observar a teoria da identidade da relação jurídica.

Nas palavras dos doutrinadores Fredie Didier Júnior, Paula Sarno e Rafaela Oliveira, no Curso de Direito Processual Civil, Volume 2. 4 ed. Salvador: JusPodivm, 2009. p. 425, tem-se o seguinte:

“O efeito negativo da coisa julgada impede que a questão principal já definitivamente decidida seja novamente julgada como questão principal em outro processo.

O efeito positivo da coisa julgada determina que a questão principal já definitivamente decidida e transitada em julgado, uma vez retornando ao Judiciário como questão incidental (não principal,em virtude da vedação imposta pelo efeito negativo), não possa ser decidida de modo distinto daquele como foi no processo anterior, em que foi questão principal.”

Nesse mesmo viés, Daniel Amorim Assumpção Neves leciona:

A imutabilidade gerada pela coisa julgada material impede que a mesma causa seja novamente enfrentada judicialmente em novo processo. Por mesma causa entende-se a repetição da mesma demanda, ou seja, um novo processo com as mesmas partes (ainda que em polos invertidos), mesma causa de pedir (próxima e remota) e mesmo pedido (imediato e mediato) de um processo anterior já decidido por entença de mérito transitada em julgado, tendo sido gerada coisa julgada material. O julgamento no mérito desse segundo processo seria um atentado à economia processual , bem como fonte de perigo à harmonização dos julgados . Na realidade, mesmo que a segunda decisão seja no mesmo sentido da primeira, nada justifica que a demanda prossiga, sendo o efeito negativo da coisa julgada o impedimento da novo julgamento de mérito, independentemente do seu teor.

[...]

Mas a imutabilidade da coisa julgada não se exaure na função negativa, compreendendo também uma função positiva, que diferentemente da primeira não impede o juiz de julgar o mérito da segunda demanda, apenas o vincula ao que já foi decidido em demanda anterior com decisão protegida pela coisa julgada material.

Como se nota com facilidade, a geração da função positiva da coisa julgada não ocorre na repetição de demanda em diferentes processos - campo para a aplicação da função negativa da coisa julgada -, mas em demandas diferentes, nas quais, entretanto, existe uma mesma relação jurídica que já foi decidida no primeiro processo e em razão disso está protegida pela coisa julgada. Em vez da teoria da tríplice identidade, aplica-se a teoria da da identidade da relação jurídica.

Desta feita, conclui-se que o Acórdão que se pretende rescindir não desrespeitou quaisquer das funções da coisa julgada, pois não decidiu de novo discussão abrangida pela imutabilidade (efeito negativo), tampouco contrariou questão principal decidida anteriormente (efeito positivo).

Posto isso, segue julgado do Superior Tribunal de Justiça em consonância com o entendimento aqui exarado:

AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. 1. CÓPIA DA PROCURAÇÃO OUTORGADA PELOS AUTORES. REGULARIDADE. AUTENTICAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. 2. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. VALOR PATRIMONIAL DA AÇÃO. OFENSA À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. 3. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE.

1. É desnecessária a autenticação de cópia de procuração ou de substabelecimento, pois se presumem verdadeiros os documentos juntados aos autos, cabendo à parte contrária arguir a falsidade no momento oportuno. Preliminar rejeitada.

2.
Será cabível ação rescisória por ofensa à coisa julgada quando, não obstante o comando final da sentença tenha adquirido imutabilidade e indiscutibilidade, haja nova decisão judicial sobre a questão, consubstanciando uma violação ao efeito positivo ou ao efeito negativo da coisa julgada.

2.1. Na hipótese em que, na fase de conhecimento, foi reconhecido o direito da parte à complementação de ações, mas não se definiu o critério de cálculo do valor patrimonial, será possível sua especificação no cumprimento de sentença, mediante a aplicação do entendimento sumulado nesta Corte Superior, sem que haja ofensa à preclusão máxima, como se deu na espécie. 3. Ação rescisória improcedente. (STJ. AR: 5512 RS 2014/0324371-0. Órgão Julgador: Segunda Seção. Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze. Julgamento: 28/11/2018. Publicação: 04/12/2018) – negritei.

Na verdade, o que se extrai dos autos, é que a requerente pretende rediscutir matéria acobertada pela coisa julgada, já que decidiu não recorrer do acórdão rescindendo.

No entanto, é cediço que a ação rescisória não é a via adequada para esse inconformismo, pois
não é remédio próprio para a verificação da injustiça de uma decisão judicial.

Essa é, aliás, a orientação do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

A ação rescisória não é o meio adequado para corrigir suposta injustiça da sentença, apreciar má interpretação dos fatos, reexaminar as provas produzidas ou complementá-las. Precedentes do STJ (REsp 924.012/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 20/11/2008, DJe 09/12/2008).

Nesse mesmo sentido tem decidido esta Corte Estadual. Veja-se:

AÇÃO RESCISÓRIA – PEDIDO RESCISÓRIO QUE SE FUNDA NA ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO LITERAL DE DISPOSITIVO LEGAL (CPC, ART. 966, V) – SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS DE AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO E IMPÔS MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AOS EMBARGANTES (AQUI AUTORES) – AUSÊNCIA DE CONSTATAÇÃO E/OU DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA DIRETA E EVIDENTE À NORMA JURÍDICA – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA OU PROPORCIONALIDADE – FRAUDE À EXECUÇÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM FRAUDE CONTRA CREDORES – POSSIBILIDADE DE APURAÇÃO, RECONHECIMENTO E DECLARAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO NOS AUTOS DOS EMBARGOS DE TERCEIRO – PRETENSO DESRESPEITO À SÚMULA EDITADA PELOS TRIBUNAIS SUPERIORES NÃO É VÍCIO QUE AUTORIZA PEDIDO RESCISÓRIO – NÃO CONFIGURADA HIPÓTESE DE RESCISÃO DA SENTENÇA IMPUGNADA – MERO INCONFORMISMO DA PARTE AUTORA – PEDIDO IMPROCEDENTE.

1. O entendimento uniformizado pelo eg. STJ é de que, quando o ajuizamento da ação rescisória for fundado na hipótese do art. 966, V, do CPC/2015, “a violação a literal disposição de lei que autoriza o manejo de ação rescisória (...) é aquela flagrante, teratológica. Sob essa ótica, a rescisória não se presta à verificação da boa ou má valoração jurídica dos fatos, ao reexame da prova produzida ou a sua complementação” (STJ – 4a Turma - AgInt no REsp 1341284/BA - Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, j. 11/09/2018), e também que “a violação de lei deve ser literal, direta, evidente, dispensando o reexame dos fatos

da causa, sendo vedado, para tanto, qualquer tipo de inovação argumentativa” (STJ – 3a Seção – AR 3.722/SP – Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro – j. 22/06/2016). (...) 3. Não demonstrado ou detectado qualquer traço de monstruosa ilegalidade cometida na decisão impugnada, sendo incabível cogitar em manifesta violação às normas jurídica invocadas pelos autores (princípios e regras), na verdade, o que se vê é a manifestação intenção de rediscutir as questões decididas na sentença rescindenda, o que é inadmissível por essa via.

4. “A ação rescisória não é sucedâneo recursal e não se presta a corrigir eventual injustiça da decisão” (STJ – 4a Turma – AgRg no REsp 1119541/PI – Rel. Ministro Raul Araújo – j. 05/05/2016, DJe 17/05/2016). (TJMT. AR 1013737-80.2017.8.11.0000. Órgão Julgador: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado. Relator: Desembargador João Ferreira Filho. Julgamento: 04/04/2019. Publicação: 10/04/2019).

Portanto, sem mais delongas, diante do todo exposto a improcedência do pedido inicial é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado nesta Ação Rescisória, proposta por Nize Asvolinsque Peixoto e, consequentemente, condeno a requerente ao ônus da sucumbência, pagamento das custas e dos honorários advocatícios que arbitro em 8% (oito por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 3o, inciso II, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2023